Tribunal: TJMT
Processo: 1037445-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037445-18.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), Douto Juízo Plantonista Regional (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUCELINO BASILIO DA COSTA - CPF: 651.598.961-04 (PACIENTE), MAURO DANELICHEN JUNIOR - CPF: 036.091.431-42 (VÍTIMA), TIAGO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 029.417.931-35 (VÍTIMA), GABRIELA MORAIS FERREIRA - CPF: 060.041.461-29 (VÍTIMA), JUÍZO DO PLANTÃO DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus impetrado em favor de preso em flagrante pelo crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal), questionando a legalidade da prisão preventiva sob o argumento de nulidade processual decorrente da não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas.

II. Questão em discussão:
Discute-se se o atraso na realização da audiência de custódia enseja nulidade da conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva, mesmo quando ausente demonstração de prejuízo concreto ao paciente.

III. Razões de decidir:

1.

A realização tardia da audiência de custódia não acarreta, por si só, nulidade da prisão preventiva, salvo se demonstrado efetivo prejuízo ao preso, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP).

2.

A conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva foi devidamente fundamentada, com base na reincidência do paciente e na necessidade de garantir a ordem pública, conforme preceitua o art. 312 do CPP.

3.

A jurisprudência consolidada do STF e STJ reconhece que a audiência de custódia é um direito fundamental, mas sua realização extemporânea, desde que oportunize a análise da legalidade da prisão e a integridade do preso, não implica nulidade da custódia cautelar.

4.

No caso concreto, a audiência de custódia foi realizada dentro de um prazo razoável, e a defesa não demonstrou prejuízo concreto sofrido pelo paciente em razão do atraso.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"A realização da audiência de custódia fora do prazo de 24 horas não enseja nulidade da prisão preventiva, salvo se demonstrado prejuízo concreto ao preso."

Dispositivos relevantes citados:
arts. 310 e 312 do CPP; art. 563 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT - 1012252-98.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 11/06/2024, publicado em 16/06/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em favor de
Jucelino Basílio da Costa
, apontando como autoridade coatora o
Juízo do Plantão da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT
.

Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia
19/12/2024
, pela suposta prática do crime de
furto
, tipificado no
art. 155, caput, do Código Penal
. O pedido de liminar foi indeferido no recesso forense.

A impetrante sustenta a ocorrência de
nulidade processual
, sob a alegação de que não foi realizada
audiência de custódia
dentro do prazo de 24 horas após a prisão, conforme preceitua o art. 310, caput, do Código de Processo Penal, e entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Argumenta que tal irregularidade compromete os direitos fundamentais do paciente, resultando em flagrante constrangimento ilegal.

As informações processuais dão conta de que
a audiência de custódia ocorreu dentro de prazo razoável
, embora não no período de 24 horas exigido pelo ordenamento. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na qualidade de terceiro interessado, manifestou-se pela
denegação da ordem
, sustentando que a não realização da audiência de custódia no prazo formal não enseja, por si só, nulidade da prisão preventiva, salvo se demonstrado prejuízo concreto ao paciente.

Liminar indeferida no id. 260969675.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 261726267, ratificando os motivos que levaram à manutenção da prisão preventiva do paciente.

Parecer, id. 265564751, da Procuradora de Justiça – Dra. Joseane Fátima de Carvalho Guariente, é pela denegação da ordem:

“
Habeas Corpus. Prisão preventiva. Alegação defensiva suscitando nulidade processual por não realização da audiência de custódia 24 horas após prisão em flagrante. Inocorrência. Audiência de custódia é instrumento de garantia dos direitos fundamentais do preso em flagrante delito. O objetivo da audiência é verificar legalidade e necessidade da prisão, bem como condições de tratamento e respeito à integridade física e psicológica do preso. Realização da audiência em prazo razoável, mesmo que não em 24 horas, não abre espaço para nulidade. Jurisprudência do TJMT entende que não há nulidade se não há prejuízo para o paciente decorrente do atraso no procedimento. Não realização da audiência, por si só, não é capaz de ensejar ilegalidade da prisão preventiva. Descabimento do pedido defensivo. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem..”

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

De antemão, observo que o presente habeas corpus preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual passo ao exame do mérito da impetração.

A ilustrada Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso impetrou o presente habeas corpus em favor de Jucelino Basilio da Costa, sob o fundamento de que a audiência de custódia foi realizada após o prazo de 24 horas previsto no art. 310 do Código de Processo Penal, circunstância que, no entender da defesa, ensejaria a nulidade da prisão preventiva decretada em seu desfavor.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 19/12/2024, pela suposta prática do crime de furto, tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, e que sua audiência de custódia ocorreu em 21/12/2024, ultrapassando, assim, o prazo de 24 horas previsto na legislação processual penal.

O cerne da controvérsia, portanto, reside em verificar se a realização da audiência de custódia após o prazo legal enseja a nulidade da prisão preventiva do paciente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça de Pernambuco é pacífica no sentido de que a não realização da audiência de custódia dentro do prazo de 24 horas não acarreta automaticamente a nulidade do processo criminal. A inobservância do prazo, quando desacompanhada de efetivo prejuízo ao preso, configura mera irregularidade, que não tem o condão de anular a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, desde que esta seja devidamente fundamentada.

O colendo Supremo Tribunal Federal tem entendimento solidificado que
a audiência de custódia é uma garantia fundamental
, bem assim a realização extemporânea, por si só, não invalida a decretação da prisão preventiva, sobretudo quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos idôneos, especialmente diante da reincidência do paciente e da necessidade de garantia da ordem pública, conforme destacado pelo magistrado de primeiro grau. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente motivada e fundamentada nos critérios legais.

Ademais, a audiência de custódia, ainda que realizada após o prazo de 24 horas, oportunizou a análise da legalidade da prisão e a verificação das condições de integridade física e psicológica do paciente, cumprindo sua função precípua. A realização tardia, mas dentro de um prazo razoável, não implica ilegalidade da custódia cautelar.

Com efeito, o reconhecimento da nulidade exige a demonstração de efetivo prejuízo ao réu, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
, insculpido no art. 563 do Código de Processo Penal. No caso em tela, a defesa não logrou demonstrar qualquer prejuízo concreto suportado pelo paciente em decorrência da realização tardia da audiência de custódia.

Nesse sentido:

“Descabe o relaxamento da prisão do paciente em razão da sua não submissão à audiência de custódia porquanto foi justificado o motivo, até por que, embora fora do prazo de 24 horas, o ato solene foi realizado, oportunidade em que ficou constatada a regularidade da segregação, com respeito aos seus direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. (TJMT - 1012252-98.2024.8.11.0000, Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 11/06/2024, Data de Publicação: 16/06/2024).

Nesse mesmo contexto, convertido o flagrante em prisão preventiva e verificando sua necessidade de decretação, ante a
multirreincidência específica do paciente em delitos patrimoniais
, supera a alegação de nulidade e desnecessidade da segregação cautelar.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
postulada em favor de JUCELINO BASILIO DA COSTA, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025